Tribunal: TCU
Processo: 035.029/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apuração de irregularidades em benefícios por incapacidade, objeto da Operação conjunta do INSS com a Polícia Federal, denominada Providência, ocorrida na área de perícias médicas, na Agência da Previdência Social de São Bernardo do Campo, jurisdicionada à antiga GEX São Bernardo, atual Gerência Executiva ABCD. (no da TCE no sistema: 952/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4552/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Joao Ulisses Siqueira, Paulo Badih Chehin e Linneu de Camargo Neves, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários na corridas na Agência da Previdência Social - APS de São Bernardo do Campo/SP, que resultou em prejuízo ao erário no valor original de R$ 194.367,09. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que para contagem do prazo prescricional, definiu-se como termos iniciais as datas dos últimos pagamentos irregulares, ocorridos, para cada um dos três responsáveis, nas seguintes datas: 3/3/2008, 2/10/2008 e 2/3/2009; considerando que o evento processual interruptivo seguinte ocorreu em 2/10/2016, com emissão do Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, ou seja, mais de 5 (cinco) anos depois do marco inicial da contagem, incidindo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; informar aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Seguro Social sobre esta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 035.029/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Ulisses Siqueira (XXX.685.418-XX); Linneu de Camargo Neves (XXX.282.428-XX); Paulo Badih Chehin (XXX.617.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS São Bernardo do Campo/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.